Tribunal: STF
Processo: RE 738697
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO PRETORIANO. ARESTO INESPECÍFICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.



    1. Mostra-se inespecífico, não evidenciado o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.